Tribunal: STF
Processo: MS 38204
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



Vistos.



Diante da certificação do transcurso do prazo, sem as informações prévias solicitadas à autoridade apontada como coatora, colha-se o parecer ministerial. 



À d. Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer. 



Após, venham conclusos



Publique-se.



Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente